Tribunal: TJMT
Processo: 0027321-45.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027321-45.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (EMBARGANTE), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (EMBARGANTE), PAULO RENATO SGOBBI ALVES - CPF: 987.470.021-15 (EMBARGANTE), GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - CPF: 833.189.501-06 (ADVOGADO), SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES - CPF: 632.848.711-87 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), RAFFAEL AUGUSTO FIGUEIREDO NUNES - CPF: 073.883.131-09 (EMBARGANTE), G. E. N. D. S. - CPF: 073.873.561-22 (EMBARGANTE), J. M. N. D. O. - CPF: 073.873.411-09 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES - CPF: 632.848.711-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), G. E. N. D. S. - CPF: 073.873.561-22 (EMBARGADO), GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - CPF: 833.189.501-06 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), J. M. N. D. O. - CPF: 073.873.411-09 (EMBARGADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), PAULO RENATO SGOBBI ALVES - CPF: 987.470.021-15 (EMBARGADO), RAFFAEL AUGUSTO FIGUEIREDO NUNES - CPF: 073.883.131-09 (EMBARGADO), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (EMBARGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (EMBARGADO), SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES - CPF: 632.848.711-87 (EMBARGANTE), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito.

Embargos de declaração não acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
opôs Embargos de Declaração em ID 260290173, alegando a existência de vícios de omissão e obscuridade no acórdão de ID 257475663, que à unanimidade, Deu Parcial Provimento ao recurso dos Autores e Desprovido do Requerido.

O Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada parte de uma premissa equivocada ao considerar que o caminhão envolvido no acidente estava em movimento no momento dos fatos.

Afirma que o caminhão se encontrava parado para descarregar mercadorias, e a pista estava devidamente sinalizada.

Aduz que a decisão não levou em conta elementos que apontam para a culpa exclusiva da vítima.

Sustenta a necessária análise de circunstâncias do caso para fins de redução do quantum indenizatório e das pensões mensais.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima ao acidente, redução dos valores em indenizações e pensões, além de redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões dos embargados (IDs nº 262775295), requer a aplicação de multa do artigo 1.026 §2º do Código de Processo Civil – por ser o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); A controvérsia recursal gira em torno da atribuição de responsabilidade pelo acidente de trânsito que resultou na morte da vítima, bem como da extensão dos danos devidos aos herdeiros dependentes.

Conforme consta dos autos, no dia 24/04/2016, por volta das 21h30, ocorreu um acidente de trânsito na Rua dos Garimpeiros, bairro Jardim Piracema, na cidade de Barra do Garças/MT. Na ocasião, o requerido conduzia o caminhão modelo F350 e adentrou a contramão da via, colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida por Ivone Batista da Costa, que levava como passageira Vera Lúcia Arruda Paes. Ambas as vítimas faleceram no local.

A Polícia Judiciária Civil através do Boletim de Ocorrência n. 2014.165544, concluiu que a causa determinante do acidente foi o fato de o requerido, condutor do caminhão Iveco, ao realizar retorno em local proibido, ter invadido a faixa contrária, colidindo com a motocicleta que trafegava regularmente na via destinada ao fluxo de veículos no sentido oposto (ID 178422714 – fls. 34/40), vejamos:

“Nesta data, o CIOSP acionou a equipe de investigadores Marcelo e Luciane para atender uma ocorrência de trânsito na Avenida Arquimedes Pereira Lima. Chegando no local, verificamentos uma colisão entre o V1 caminhão Iveco Fiat Placa AJJ-4124 e V2 moto CG Fan 150, Placa OAV-8587, SAMU ainda fazendo o procedimento na vítima de nome Gisele Cristina Figueiredo Nunes, que após a estabilização a mesma foi conduzida ao PSM de Cuiabá. Em relação ao acidente notamos que o V1 ao sair de uma obra as margens da via, fez um retorno em local não permitido, e que conforme relatado pelo condutor do V1 a condutora do V2 trafegava seguindo em frente sentido bairro/centro na preferencial, porém estava mexendo no celular e que por esse motivo não viu o V1 atravessando na posta, vindo a colidir na lateral do V1.”

Em decorrência do acidente, a condutora da motocicleta sofreu trauma craniano e nos membros superiores e inferiores, sendo encaminhada à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), conforme laudos e prontuários médicos contidos as fls. 41/65 – ID 178422714.

Em sua defesa, o requerido alegou culpa exclusiva da vítima, argumentando que, conforme registrado no Boletim de Ocorrência, a condutora da motocicleta estaria manuseando o celular enquanto pilotava.

No entanto, tal afirmação, feita pelo próprio motorista do caminhão, não encontra respaldo nas demais provas dos autos, como os depoimentos de testemunhas e do policial civil Marcelo Crisóstomo Dias de Carvalho, que afirmaram que o caminhão realizou uma manobra proibida e que a vítima trafegava na via preferencial.

Ademais, não foi encontrado celular no local do acidente.

Diante disso, verifica-se que a parte autora cumpriu seu ônus probatório para constituir o direito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrando o dano causado pelo ato ilícito do motorista do caminhão que invadiu a pista contrária, colidindo com a motocicleta que seguia regularmente em sua via.

Por outro lado, os requeridos, apesar da insurgência recursal, não trouxeram provas suficientes para infirmar a pretensão da parte autora, não cumprindo seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC. Não há, nos autos, elementos que contrariem as evidências coletadas pela Polícia Judiciária Civil no local e data do acidente.

Não há qualquer prova que sustente a hipótese de culpa exclusiva ou concorrente da condutora da motocicleta. Assim, embora respeite as razões recursais, entendo que a tese da defesa não merece acolhimento, dado que o requerido infringiu normas do Código de Trânsito Brasileiro ao realizar manobra proibida e adentrar a via contrária, conforme previsto nos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro:

(...);

Na ausência de qualquer prova em contrário, prevalece à versão dos fatos apresentada no Boletim de Ocorrência e confirmada por testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, conforme bem fundamentou o juiz de primeiro grau na sentença recorrida, vejamos (ID 17822729):

“Em que pese a informação contida no boletim de ocorrência, no sentido de que, segundo o condutor do veículo caminhão, a vítima manuseava o celular ao mesmo tempo em que pilotava a motocicleta, verifica-se que o aludido fato não restou comprovado nos autos, tendo sido relatado apenas pelo motorista, ora requerido, aos policiais que atenderam a ocorrência.

Com efeito, no seu depoimento prestado durante a instrução processual, a testemunha e Policial Civil Marcelo Crisostomo Dias de Carvalho confirmou que o caminhão fez manobra proibida e que a vítima, genitora dos autores, estava na via preferencial, não sendo observado se, no local, havia celular no chão, tão pouco fora efetuada a sua apreensão. A citada testemunha ainda asseverou que não havia sinalização no local e que as fotos apresentadas no feito não correspondiam ao local do acidente (mídia audiovisual).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha e Policial Civil Luciane Benedita Taques de Abreu, ao confirmar que não fora encontrado celular no local e que não se recordava da existência de sinalização indicativa de obra, não obstante a movimentação de caminhões na região (mídia audiovisual).

Desses elementos, tenho por certo que, a despeito das alegações em contrário, está devidamente comprovada a culpa dos requeridos, pois o acidente foi ocasionado pela conduta negligente e imprudente do motorista, porquanto a causa determinante para ocorrência do acidente foi a manobra de retorno realizada em local proibido e sem as cautelas necessárias, desrespeitando a preferência de passagem da motocicleta da vítima.

O segundo requerido, que se encontrava a serviço da primeira requerida, violou o Código de Trânsito Brasileiro ao deixar de adotar as cautelas necessárias para retornar com o veículo, como se vê dos artigos 34 e 38, inciso II e parágrafo único do CTB:”

Assim, tenho que a conduta do requerido foi a causa determinante do acidente, uma vez que a motocicleta trafegava em sua via preferencial e teve seu trajeto interrompido abruptamente pelo caminhão, que realizou manobra de retorno em local proibido.

(...);

Portanto, resta claro que a responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre o motorista do caminhão Iveco, não havendo que se falar em culpa concorrente.

(...);

Assim, os herdeiros prejudicados pelo evento danoso têm direito ao recebimento de indenização por dano material, na forma de pensão mensal, arbitrada conforme a jurisprudência dos tribunais pátrios, no valor de 1/3 do salário mensal da falecida, a ser pago desde a data do acidente até que cada requerente complete 25 anos de idade.

Ademais, na análise dos danos materiais, o juízo foi correto ao determinar a condenação por danos patrimoniais, na medida em que os requerentes comprovaram tais prejuízos nos autos. Como há comprovação apenas dos gastos com serviços funerários, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento de R$ 3.495,00 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) referentes ao funeral.

Dessa forma, os termos da sentença combatida devem ser mantidos.

(...);

No presente caso, os autores/apelantes formularam vários pedidos na petição inicial, incluindo: atribuição de culpa exclusiva aos requeridos pelo acidente, ressarcimento por danos materiais, indenização por danos morais e pensão alimentícia.

(...);

Dessa forma, como os autores decaíram em uma parte mínima do pedido, entendo que os réus devem ser condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios de sucumbência.

Não se verifica, portanto, a necessidade de aplicação da sucumbência recíproca, pois, em relação aos danos materiais, a redução é mínima. Quanto aos danos morais, o valor reduzido não configura sucumbência, pois o montante pedido na inicial é apenas uma sugestão ao julgador, que possui discricionariedade para fixá-lo conforme seu convencimento.” (sic).

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025